Tribunal: TJPA
Processo: 0807145-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807145-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MENDES LARANJEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807145-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOELA DE LUCENA BITTENCOURT BARBOZA.

PACIENTE: WELLINGTON MENDES LARANJEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CPB
. PACIENTE SENTENCIADO NO DIA 14/11/2023, CONDENADO
À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a prolação da sentença condenatória. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente tanto o
decisum
preventivo, quanto as decisões que mantém a segregação cautelar, assim como a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa, aproximadamente 15 (quinze) anos, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 08 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Manoela de Lucena Bittencourt Barboza, em favor do paciente Wellington Mendes Laranjeira, preso no dia 15/03/2023, pronunciado em 23/08/2023, sentenciado no dia 14/11/2023, condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação Penal nº 0000126-32.2008.8.14.0090.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 19346084 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 19388014 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 19540867 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 16/02/2008, por volta das 14H00, na Comunidade Ponta Grande, situada no Rio Caminaú, município de Prainha, Estado do Pará, o paciente utilizando uma espingarda, desferiu um tiro na vítima Ediwuilson Campos Munhoz, que veio a óbito no local do fato.

Na data e local retromencionados, a vítima, na companhia do Senhor Ednaldo Soares dos Santos estava construindo 02 (duas) canoas, quando chegou o coacto, ocasião em que mandou que o ofendido interrompesse a fabricação das embarcações, aduzindo que a madeira utilizada nos barcos era de sua propriedade.

Em resposta ao paciente, a vítima disse que não pararia o serviço, exarando que o material que usava lhe pertencia, circunstância em que o coacto se retirou do local.

Quando já se iniciava a tarde do dia do fato, o paciente, munido de arma de fogo, retornou à propriedade do ofendido acompanhado de seu pai Dário Gomes, armado com uma arma branco (terçado), de seu irmão Darinaldo Mendes Laranjeira, de seu genro Claudolino Dias Pereira, que, assim como o coacto, estavam armados de uma espingarda, e do Sr. Onielson Silva da Silva, funcionário de Dário Gomes, que também portava uma espingarda.

Naquele momento, iniciou-se uma discussão entre a vítima, o paciente e o Sr. Dário Gomes, momento em que o coacto apontou a arma que portava em direção ao ofendido e atirou em direção a cabeça deste, que veio a óbito instantaneamente.

Ato contínuo, o paciente e os indivíduos acima referidos evadiram-se do local.

Interrogado pela autoridade policial, o coacto confessou a autoria do fato, aduzindo que atirou na vítima em razão desta ter retirado madeira da propriedade do pai do paciente sem autorização, acrescentou ainda, que não possuía qualquer desavença com o ofendido.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a sentença condenatória, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, pois a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o coacto permaneceu preso desde que foi encontrado, após 15 (quinze) anos depois do cometimento do delito, porque se encontrava foragido do distrito da culpa, também o delito imputado ao paciente é de elevada gravidade, conforme se lê no trecho da sentença
in verbis
:

[...]IV - CONCLUSÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA:

Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado WELLINGTON MENDES LARANJEIRA pelo crime de Homicídio consumado qualificado, previsto no artigo 121, §2º II, do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.

V - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, atendendo à SOBERANA decisão dada pelo Colendo Conselho de Sentença CONDENO WELLINGTON MENDES LARANJEIRA, qualificado às fls. 02, pelo crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado em face da vítima Edwilson Campos Munhoz, previsto no 121, §2º, II, do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.[...]

[...]XI. MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Entendo presentes os requisitos para manutenção da prisão provisória; o réu permaneceu preso desde que foi encontrado, cerca de 15 anos após o crime, quando se encontrava foragido para evitar a lei penal. Assim, há risco à aplicação da lei penal, razão pela qual deve permanecer preso, caso pretenda recorrer da decisão condenatória, estando portanto presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPPB.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, e também, porque o paciente permaneceu preso desde que foi encontrado, cerca de 15 (quinze) anos após o crime, tendo em vista que o coacto se encontrava foragido para evitar a aplicação da lei penal, o que inviabiliza a aplicação de medias cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 08 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024